Tribunal: TJMT
Processo: 1011837-18.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011837-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUCIANA PERES RAFAEL - CPF: 887.103.271-34 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRIRGIAS PÓS-BARIÁTRICA – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTRO AGRAVO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece de agravo de instrumento que questionada matéria ventilada em outro recurso contra a mesma decisão e já julgado, sob pena de ofensa a coisa julgada e da segurança jurídica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011837-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

LUCIANA PERES RAFAEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº juiz de Direito da 6º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Angelo Judai Junior
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de danos morais e pedido de tutela antecipada nº 1022520-25.2023.8.11.0041, ajuizada por
LUCIANA PERES RAFAEL
,

deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a inclusão da agravante e da UNIMED NACIONAL no polo passivo da ação, determinando a expedição de mandado para cumprimento da decisão que determinou “
que seja realizada as cirurgias reparadoras pleiteadas, pós bariátrica, conforme laudo médico acostado nos autos, no prazo de cinco dias de sua intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
” (sic).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Defende que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 1069, estabeleceu a necessidade de identificação do caráter da cirurgia plástica indicada, se estética ou reparadora/funcional, mediante analise de uma junta médica formada para dirimir esta divergência técnico assistencial.

Afirma que “
no presente caso existe uma imensa controvérsia quanto ao caráter real dos procedimentos cirúrgicos pleiteada pela Requerente, pois não há nada nos autos que demonstre serem eles de caráter reparador ou funcional. Pelo contrário, conforme será visto adiante, todos os procedimentos são nitidamente estéticos
” (sic).

Expõe que “
dos oito procedimentos solicitados pelo menos 3 (três) são defendidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) como estéticos; 1(um) está em sobreposição; 1 (um) só se faz necessário em caso de cirurgias bariátricas abertas e os demais podem ser caracterizados como reparadores ou corretivos, desde que “comprovado por perícia médica especializada”
(sic).

Assevera que “
em que pese haja indicação para os procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica à beneficiária, da análise dos laudos médicos juntados aos autos não se extrai risco de lesão irreversível ou de morte à paciente, circunstâncias que configurariam urgência/emergência, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, capaz de autorizar a concessão da liminar nos moldes pretendidos pela Agravada
” (sic).

Diante desse cenário, requer inicialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E no mérito, postula o provimento deste instrumento (Id. 212807667).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 24/06/2024, conforme Id. 220339653.

Contraminuta ofertada no Id. 222006694, pelo desprovimento deste instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller
, opina pelo acolhimento da preliminar de coisa julgada, “
não sendo possível o conhecimento do recurso
devido ao anterior julgamento dos autos de Agravo de Instrumento nº1015876-92.2023.8.11.0000. Acaso seja improvavelmente superada, o que não se acredita, opina pelo desprovimento do recurso” (
Id. 222621198).

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 212922181.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada por
LUCIANA PERES RAFAEL
, determinando a inclusão da agravante e da UNIMED NACIONAL no polo passivo da ação, determinando, ainda, a expedição de mandado para cumprimento da decisão que determinou “
que seja realizada as cirurgias reparadoras pleiteadas, pós bariátrica, conforme laudo médico acostado nos autos, no prazo de cinco dias de sua intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
(sic).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, defende que “
em que pese haja indicação para os procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica à beneficiária, da análise dos laudos médicos juntados aos autos não se extrai risco de lesão irreversível ou de morte à paciente, circunstâncias que configurariam urgência/emergência, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, capaz de autorizar a concessão da liminar nos moldes pretendidos pela Agravada
” (sic).

Entretanto, antes de adentrar no mérito do presente recurso, cumpre analisar a preliminar suscitada pela Agravada referente à prejudicialidade do recurso, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento
nº 1015876-92.2023.8.11.0000
.

De fato, a parte contrária interpôs o Agravo de Instrumento nº 1015876-92.2023.8.11.0000, vindicando o custeio de todos os procedimentos médicos reparadores ou funcionais conforme prescrição médica, e esse recurso foi provido em
21/10/2023
, com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os procedimentos necessários indicados pelo médico que acompanha a paciente para a restauração e retirada de excesso de pele, superveniente a cirurgia bariátrica, é continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde”.

Com a continuação do processo na primeira instância, foram tomadas medidas para implementar a decisão judicial, mas devido à resistência da Federação das Unimed’s da Amazônia, houve um pedido de penhora das contas da parte agravante (Unimed Cuiabá) e da Federação das Unimed’s da Amazônia, o qual foi autorizado pelo tribunal de origem (Id. 151597616 dos autos originais).

Portanto, a obrigação de custeio e fornecimento das cirurgias reparadoras já fora objeto de outro recurso de Agravo de Instrumento, decidido nos no
Processo nº 1015876-92.2023.8.11.0000
, de modo que o acórdão proferido deve ser respeitado e cumprido.

Assim sendo, considero que, uma vez que a questão já foi avaliada, não é viável submetê-la novamente a análise sem uma mudança nos fatos.

A propósito é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RESIDENCIAL – BEM DE FAMÍLIA –
QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, bem como a análise pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressãode instância
”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006435-53.2024.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFÍCIO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS CRÉDITOS DOS DEVEDORES PERANTE TERCEIROS – POSSIBILIDADE –
MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM OUTRO AGRAVO – COISA JULGADA – INDISPONIBILIDADE DE VALORES – EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO - REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção”.
(TJ-MT - AGR: 10107263320238110000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Importante destacar que no Id. 215179185, em respeito ao princípio de não surpresa (art. 10º do CPC), foi oportunizado à parte agravante manifestar-se sobre a preliminar de coisa julgada no presente caso, contudo, permaneceu inerte.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso, em razão da incidência de coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024